Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711817-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICA BONFIM KASSEM FARES PACIENTE: JOSE EDMAR PIO DE SANTANA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Erica Bonfim Kassem Fares, em favor de José Edmar Pio de Santana Gomes, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de prisão domiciliar nos autos n.o 0019338-84.2016.8.07.0015 (ID 16000793 - Pág. 531/536). Consta dos autos que o paciente foi condenado, em diversas ações penais, pela prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica, roubo circunstanciado, uso de documento falso e receptação, tendo a pena sido unificada em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado. O paciente foi progredido ao regime semiaberto em 24/10/2019, com efeitos retroativos a 17/09/2019. A data prevista para a progressão para o regime aberto é 27/03/2021. Sustenta a Defesa que, como o paciente estava preso cautelarmente em razão de outro processo, mas foi absolvido posteriormente, ele ficou privado dos benefícios externos do regime semiaberto, quais sejam, trabalho externo e saídas temporárias, os quais somente foram deferidos em 28/04/2020, quando o país e o estabelecimento prisional estavam acometidos pela pandemia do coronavírus. Salienta que, em razão de uma doença crônica nos dois ouvidos, o paciente foi submetido a uma cirurgia em 2017 e necessita tomar medidas de proteção nos ouvidos com regularidade, razão pela qual entende que o paciente faz jus à prisão domiciliar, consoante consta da Recomendação n.o 62 do CNJ. Argumenta que o CNJ recomendou a concessão de saída antecipada para os regimes fechado e semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal Federal, e a concessão de prisão domiciliar a todas as pessoas presas em regime semiaberto e aberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da Execução, a fim de reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. Assevera que o paciente está sendo mantido em inconstitucional regressão ao regime fechado e está em estabelecimento prisional incompatível com o semiaberto, sendo que ele já preencheu os requisitos para progressão e está no regime semiaberto desde 17/09/2019. Afirma que “esta regressão de regime do reeducando configura flagrante violação à Sumula Vinculante no 56, do STF, a qual estabelece que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’ De fato, a impossibilidade de o paciente usufruir das benesses do trabalho externo e das saídas temporárias, como imposto pela Vara de Execuções Penais, representa, na pratica, a manutenção do encarceramento e, consequentemente, a regressão para o regime fechado, e, por óbvio, mais gravoso”. Colaciona dados acerca do número de infectados no Brasil e no Distrito Federal e de 436 infectados na Papuda, sendo 305 detentos e 131 policiais, dos quais doze precisaram de internação hospitalar. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional em relação à situação dos presídios. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a prisão domiciliar humanitária, ainda que com a utilização de monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, para conceder ao paciente a prisão domiciliar, ainda que de forma temporária até o final do período de pandemia declarado pelas autoridades públicas, mesmo que com a utilização de monitoramento eletrônico. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com amparo na situação de pandemia decorrente da COVID-19 e ao argumento de tratar-se de paciente que, em razão de uma doença crônica nos dois ouvidos, foi submetido a uma cirurgia em 2007 e necessita tomar medidas de proteção nos ouvidos com regularidade. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Conforme ponderou a autoridade impetrada, “do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 17 de abril de 2020 recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública”. Ressaltou que “o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento”. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc., conforme consta da decisão impugnada. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Ao analisar a situação específica do paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária sob os fundamentos de que “embora alegue a Defesa que o(a) Sentenciado(a) seja portador de comorbidade apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não há nos autos comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerente aos(às) demais internos(as) portadores de enfermidades e que estão alocados(as) em estabelecimentos prisionais do DF, os(as) quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015”. Ademais, para resguardar a saúde dos internos que se inserem no grupo de risco, há determinação do Juízo a quo de “isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária”. De qualquer forma, no relatório médico de ID 16000793 - Pág. 521, o médico subscritor relata que o paciente foi submetido em 2017 a uma “cirurgia de timpanotomia bilateral com colocação de tubo de ventilação para tratamento de otite média crônica serosa nos dois ouvidos e que necessita tomar medidas de proteção dos ouvidos, especialmente quando tiver contato com água”, sem ter indicado que tal situação o inclui no grupo de risco para contaminação do coronavírus. Ressalte-se, a propósito, que o habeas corpus exige prova pré-constituída, inadmitindo dilação probatória. Assim, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 26 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por diversos crimes graves em regime semiaberto, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Por fim, a alegação de que o paciente foi regredido para o regime fechado não corresponde à realidade, porquanto o ofício juntado no ID 16000793 - Pág. 469 esclarece que o paciente esta alocado em ala da PDF 1 destinada aos presos em regime semiaberto. Não há que se falar, portanto, em violação da Súmula Vinculante n.o 56[1]. Igualmente, a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida adotada pela autoridade impetrada para a prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, não padece de ilegalidade e está justificada diante do contexto atual. Tal medida não significa que o preso esteja cumprindo pena em regime fechado, não significa que o estabelecimento prisional não é adequado ao regime semiaberto e não autoriza a concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos em regime semiaberto privados dos benefícios externos. Trata-se, ao revés, de medida necessária e útil para a preservação da vida e da saúde dos presos. Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. [1] “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília/DF, 15 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador